Tribunal: TJPA
Processo: 0800770-84.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800770-84.2025.8.14.0044

APELANTE: RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, em demanda ajuizada contra instituição financeira, reconhecendo a validade da contratação de pacotes de serviços bancários e a legitimidade das cobranças.

2.

O recorrente alegou nulidade por cerceamento de defesa, inexistência de contratação válida, invalidade de assinatura eletrônica, hipervulnerabilidade e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de réplica; (ii) se a contratação das tarifas bancárias é válida; (iii) se os descontos realizados são ilegais; (iv) se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito é cabível quando presentes elementos probatórios suficientes, não havendo demonstração de prejuízo.
5. Relação de consumo reconhecida, com inversão do ônus da prova, sendo comprovada a contratação mediante termos de adesão físicos e eletrônicos, além da utilização prolongada dos serviços.
6. Validade da assinatura eletrônica, admitida pela MP nº 2.200-2/2001, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, desde que demonstrada a autoria e integridade do documento.
7. Ausência de prova de vício de consentimento ou fraude, bem como configuração de comportamento contraditório do consumidor diante do uso contínuo dos serviços.
8. Inexistência de cobrança indevida afasta a repetição do indébito, especialmente na forma em dobro, por ausência de má-fé.
9. Inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de réplica não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo. 2. É válida a contratação de serviços bancários comprovada por documentos físicos e eletrônicos, ainda que sem certificação ICP-Brasil. 3. A regularidade das cobranças afasta a repetição do indébito e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, e 373, II; CC, art. 422; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 0008125-79.2015.8.14.0061; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819112-18.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente – ID 32328737) a tempestividade (ID 32328739) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados contra Banco Bradesco S.A.

A
decisão recorrida,
lançada ao id 32328737, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas concluiu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar os termos de adesão às cestas de serviços (“CESTA B.EXPRESSO5” e “Pacote Padronizado I”), devidamente assinados (inclusive eletronicamente), reputando legítimas as cobranças. Destacou, ainda, a utilização prolongada dos serviços pelo autor, bem como a ausência de prova de vício de consentimento, julgando improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais, com condenação do autor ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça .

Em suas
razões recursais
(id 32328738), o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de intimação para apresentação de réplica, em afronta aos arts. 9º, 10 e 350 do CPC. No mérito, sustenta inexistência de contratação válida das tarifas bancárias; falha do banco em comprovar a contratação, mesmo com a inversão do ônus da prova; invalidade do contrato eletrônico, por ausência de certificação válida nos moldes da MP nº 2.200-2/2001; condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa não alfabetizada; ilegalidade dos descontos; e configuração de danos morais
in re ipsa,
requerendo a reforma integral da sentença com condenação do banco à repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais .

Em
contrarrazões
(id 32328742), o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da contratação, comprovada por termo de adesão físico e eletrônico; validade jurídica da assinatura eletrônica; utilização dos serviços pelo autor por longo período sem impugnação; inexistência de ato ilícito; ausência de dano moral; e impossibilidade de repetição em dobro, diante da inexistência de má-fé .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar

eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa; a validade da contratação das tarifas bancárias; legalidade dos descontos realizados; e a existência de danos morais e direito à repetição do indébito.

Sustenta o apelante, preliminarmente, nulidade da sentença sob o argumento de ausência de oportunidade para apresentação de réplica. Todavia, não lhe assiste razão.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia foi dirimida com base em prova documental suficiente, notadamente os contratos juntados pela instituição financeira.

Ademais, a ausência de réplica não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.

Nesse sentido, o seguinte julgado orientador do entendimento aqui consignado:

(...)

1 – Obrigatoriedade de intimação da parte autora para apresentação de réplica ocorre apenas nas hipóteses em que forem arguidas pelo requerido em contestação, preliminares, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou, ainda, quando demonstrado o efetivo prejuízo aquele, consoante dicção dos arts. 350 e 351 do CPC, o que, não ocorreu
in casu
.
Preliminar Rejeitada
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008125-79.2015.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a relação jurídica em análise é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente determinada a inversão do ônus da prova. Ainda assim, o banco logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

Consta dos autos o termo de adesão à “CESTA B.EXPRESSO5”, com assinatura do autor; o termo de adesão ao “Pacote Padronizado I”, com assinatura eletrônica; os extratos bancários demonstrando a cobrança e utilização dos serviços .

A alegação de invalidade da assinatura eletrônica também não prospera.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 dispõe:

Art. 10, § 2º
– “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Assim, a certificação ICP-Brasil não é requisito exclusivo para validade do contrato eletrônico, sendo admitidos outros meios idôneos de comprovação. Nesse sentido, o julgado:

(...)

A Medida Provisória 2.200-2/2001 não veda o uso de certificados digitais não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819112-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025 )

No caso, não há qualquer elemento concreto que evidencie fraude ou vício de consentimento.

Ademais, conforme destacado na sentença, o autor utilizou os serviços bancários por longo período (anos), realizando operações incompatíveis com conta de serviços essenciais, o que evidencia anuência tácita e comportamento contraditório.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Logo, comprovada a contratação e a utilização dos serviços, são legítimas as cobranças realizadas.

Quanto a repetição de indébito, exige a demonstração de cobrança indevida associada à má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, inexistindo ilegalidade na cobrança, inexiste fundamento para restituição, seja simples ou em dobro.

Quanto aos danos morais, é exigível a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal.

Reconhecida a regularidade da contratação e a licitude dos descontos, afasta-se o ato ilícito, o que inviabiliza o dever de indenizar.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026